Tribunal: STF
Processo: HC 218313
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana Marques Cardoso de Lima, em favor de Ronan Fernandes Menezes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 218.313/SC.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE BRASIL REIS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5028159-53.2022.8.24.0000). 



    O paciente teve a prisão em flagrante – ocorrida em 14/5/2022 – convertida em preventiva a pedido do Ministério Público (fl. 15) e foi denunciado por suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    O decreto prisional fundou-se na quantidade e nocividade do entorpecente apreendido – 9g de cocaína –, bem como no risco de reiteração delitiva, em razão de o paciente ter descumprido medida cautelar aplicada pelo mesmo delito há menos de 1 mês. 



    Impetrado writ originário, a ordem foi denegada. 



    A defesa aponta que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva fundou-se na gravidade abstrata do delito mediante argumentos genéricos. 



    Assevera que o paciente é primário e que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça. 



    Pondera que a quantidade de droga apreendida é irrisória. 



    Sustenta que, caso o paciente seja condenado, a pena imposta será em regime menos gravoso, considerando a atenuante do tráfico privilegiado. 



    Destaca que a prisão preventiva é medida desnecessária, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. 



     Requer a revogação da prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares alternativas”. (eDOC 7)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que o paciente impetrou agravo regimental ainda não apreciado pelo colegiado, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo do decreto prisional: 



    “O conduzido é primário (evento 3), mas conforme observado pelo Ministério Público, o conduzido foi preso há menos de um mês, tendo realizado audiência de custódia na 1ª Vara Criminal desta comarca, de onde sou titular, em que foram aplicadas medidas cautelares exatamente porque até então era o único fato que o conduzido tinha se envolvido. Muito embora o juízo, também em uma análise preliminar, tenha considerado a soltura do conduzido, o Ministério Público tem razão. O conduzido foi surpreendido em duas oportunidades, em menos de um mês, o que demonstra a alta e evidente probabilidade de reiteração criminosa, que representa risco à ordem pública”. (eDOC 5, p. 2)



    Assim, a possibilidade de reiteração delitiva do acusado e sua demonstração de medidas cautelares diversas lhe foram insuficientes, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente